Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-82.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003060-82.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASLLEY WILLIAN SOARES DE ARAUJO - CPF: 060.885.351-80 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), NATALIA ALVES DA SILVA - CPF: 046.664.471-05 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM RAZÃO DE TEMPORAL DE GRANDES PROPORÇÕES QUE ATINGIU A REGIÃO. QUEDA DE ÁRVORE. EVENTO DE FORÇA MAIOR. IMPREVISIBILIDADE. EXCLUSÃO DA ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de temporal de grandes proporções que atingiu a região, derrubando árvores na região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Quanto ao prazo de 24 horas previsto para o restabelecimento do serviço previsto na Resolução Normativa da ANEEL n. 414/2010, importante frisar que tal prazo é estabelecido para situações previsíveis, abarcadas pela atividade da concessionária, e não para situações extraordinárias como a dos autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003060-82.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Aslley Willian Soares de Araújo

Natalia Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Colendos Pares,

Não merece ser acolhida a preliminar de intempestividade do Recurso Inominado interposto pela parte Reclamada, tendo em vista que a Recorrente foi intimada em 27.02.2023 e interpôs recurso na data de 27.03.2023.

Mas diante da decretação de ponto facultativo de carnaval e feriado de cinzas, o Recurso foi proposto dentro do prazo legal, conforme o Anexo I, da Portaria TJMT/PRES n. 1.292 de 7 de dezembro de 2022, que estabeleceu o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2023. Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, os autores são consumidores da concessionária de energia elétrica em razão da unidade consumidora no n.o 6/3535403-4, e que no dia 20.09.2022, por volta das 13:00hs, o requerente, bem como todo seu bairro sofreu pela falta de energia, que só voltou a funcionar às 20:00hs do dia 21/09/2022.

Em contrapartida a concessionária de energia elétrica, sustenta que a interrupção mencionada ocorreu por caso fortuito, em razão de cabo partido decorrente de árvore caída na rede elétrica, tendo procedido com os reparos no menor tempo possível, pois se trata de região de difícil acesso.

Pois bem, é fato incontroverso que a interrupção do fornecimento de energia se deu em virtude de um temporal que ocasionou um curto circuito em local de difícil acesso, assim, verifico que o infortúnio decorreu de caso fortuito, capaz de isentar a responsabilidade civil da empresa ré de indenizar.

Quanto ao prazo de 24 horas previsto para o restabelecimento do serviço, previsto na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, importante frisar que tal prazo é estabelecido para situações previsíveis, abarcadas pela atividade da concessionária, e não para situações extraordinárias como a dos autos.

Embora exista responsabilidade por parte da prestadora do serviço com relação ao atendimento no local atingido para os reparos quanto, há a visualização clara de uma situação de excepcionalidade e de impossibilidade de prestação da obrigação de fornecimento de energia elétrica em situação de normalidade, justamente porque identificada situação de local de difícil acesso.

Portanto, tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de temporal de grandes proporções que atingiu a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “
in re ipsa
”.

Ademais, deve ser ressaltado que, por exemplo, se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em decorrência de mau tempo, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar. Ausente esse fato, se houver demora excessiva para restabelecer gera transtornos e aborrecimentos suficientes para emergir o dano moral.

Eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 7.
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
.
(STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (grifei)

Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:

“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.

18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.

19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.

21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.

22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.

23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.

Em situação idêntica a dos autos recentemente esta Turma Recursal, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL) - QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que em 20/9/2022, por volta das 11h30min, o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso. Sustenta que entrou em contato com reclamada pelo telefone de no 0800 646- 4196, conforme os protocolos de no. 9251244503, 9251253122, 9252119635, porém, o fornecimento foi restabelecido somente no dia 21.09.2022 as 13hs00min, superando às 24 (vinte e quatro) horas sem energia elétrica.

2.

A reclamada em sua defesa alega que, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, foi ocasionada em decorrência da queda de árvores e galhos na rede elétrica, portanto, a interrupção ocorreu por força maior, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

3.

Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

4.

Ademais, a requerida apresentou fotografias que demonstram que o local da falha é de difícil acesso, o que dificultou a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.

5.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 4. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 5. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. (...) (N.U 1028726-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023).

6.

Ressalte-se que, ainda que não tivesse sido comprovada a ocorrência do caso fortuito ou força maior, o reclamante não demonstrou a suposta violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

7.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

8.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

(N.U
1003001-94.2022.8.11.0010
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023)

Desta forma, como não restou demonstrado ter ocorrido outro problema, além da suspensão temporária do serviço de energia elétrica, capaz de ensejar a indenização a título de dano moral, entendo que a referida condenação deve ser afastada, visto que não houve violação de direito de personalidade do consumidor a ponto de causar grave sofrimento ou angústia e abalo moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU LHE PROVIMENTO
e
julgo
improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023